Tribunal: STF
Processo: ARE 1510178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREJUÍZO FISCAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Inbrands Indústria de Roupas S/A, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO DE 30% DA COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA 117 SRF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1 – Trata-se de agravo interno interposto por INBRANDS INDÚSTRIA DE ROUPAS S/A, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante, para denegar a segurança e julgar improcedente o pedido de afastamento do limite percentual de 30% para aproveitamento do prejuízo fiscal na apuração do seu IRPJ e da CSLL, bem como do pedido subsidiário de afastamento da limitação nos casos de encerramento das atividades, extinção, incorporação ou cisão da empresa. 



    2 – Em síntese, a agravante alega que o afastamento da limitação percentual em caso de encerramento das atividades é matéria que não foi objeto de apreciação no precedente paradigma (Tema nº 117 do STF – RE nº 591.340/SP), e que não poderia ser decidida na forma do art. 932, do CPC, e que a aplicação da trava de 30% nos casos de extinção da pessoa jurídica, impedindo que a mesma se utilize da integralidade de seu prejuízo fiscal de IRPJ e CSLL, importa em tributação do patrimônio e não da renda, em violação aos arts. 153, III e 195, I, da Constituição. 



    3 – No caso, a decisão agravada destacou que a controvérsia principal encontra-se pacificada através do julgamento do RE nº 591.340, submetido à sistemática da repercussão geral, onde fixada tese no sentido de que ‘é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’ (Tema nº 117 do STF), precedente vinculante que transitou em julgado em 06/03/2020. 



    4 – Ressaltou-se, ainda, que, mesmo o pedido subsidiário formulado pelo ora agravante também se encontrava alcançado pela tese firmada no referido julgamento vinculante, conforme entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ (REsp n. 1.805.925/SP e AgInt no REsp n. 1.927.491/RS). 



    5 – Da leitura da síntese conclusiva do voto vencedor proferido no precedente paradigma adotado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, é possível extrair a natureza do benefício fiscal em discussão e a constitucionalidade da limitação percentual instituída pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/1995, senão vejamos: ‘[...] não se deve olhar os 70% não compensados, até porque nada poderia ser compensado. Ao estabelecer a possibilidade de compensação de 30%, auxilia a empresa poder, num regime de caixa, em determinados momentos, pagar menos imposto. As leis, os artigos legislativos em exame, o 42 e o 58, configuram a técnica fiscal de compensação de prejuízos fiscais registrados em determinado ano base e não uma técnica fiscal de taxação de lucros não existente. É o inverso. [...] a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir’. 



    6 – Com isso, sendo a compensação de prejuízo um benefício fiscal a ser discricionariamente estabelecido por lei, não há por que se considerar inconstitucional a limitação percentual questionada, ainda que se trate de empresa extinta” (fl. 5, e-doc. 133).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 148, o inc. III do art. 153, a al c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    Assinala que “a limitação prevista nos art. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e os art. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95, ainda que válida, não se aplica à apuração final do IRPJ e da CSLL devidos por empresas extintas, antes a impossibilidade de aproveitamento futuro dos prejuízos diferidos. Em outras palavras, permitir que a trava dos 30% seja aplicada na hipótese de extinção da pessoa jurídica implicará na perda definitiva do direito à compensação do prejuízo acumulado pelo contribuinte e, em consequência disso, na tributação do IRPJ e da CSLL sobre o patrimônio das empresas, em verdadeira afronta ao que dispõe os art. 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea ‘c’, ambos da CF/88” (fl. 12, e-doc. 185).



    Sustenta que “a aplicação [da trava dos 30%] ensejaria, necessariamente, a continuidade da pessoa jurídica, pois, do contrário, se estaria desconsiderando o próprio lucro fiscal no regime de tributação do IRPJ e da CSLL, alcançando-se coisa outra que não o acréscimo patrimonial e o lucro disposto nos art. 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea ‘c’, da CF/88, eis que os tributos passam a ser exigidos em completa dissonância com a situação econômica do contribuinte, tendo em vista que não se considera o volume adequado de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados no passado” (fl. 13, e-doc. 185).



    Argumenta que “a aplicação da ‘Trava de 30%’ resulta em clara exigência de valores de IRPJ e CSLL em montante superior ao efetivamente devido, tendo em vista que há o impedimento legal de abater o volume adequado de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados na escrita fiscal, de modo que, quando se aplica a limitação de 30%, os contribuintes acabam sendo indevidamente sobretaxados, em completa violação ao princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, inciso IV da CF/88” (fl. 14, e-doc. 185). 



    Pede “a admissão e o posterior provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a inaplicabilidade da regra prevista nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 na hipótese de extinção da pessoa jurídica, afastando-se a impossibilidade de aproveitamento desses valores pela sucessora (observando-se o limite de 30% por exercício validado por este STF) ou, caso assim não se entenda, que ao menos se permita o abatimento integral na primeira oportunidade possível (i.e., no período base em que houver a extinção), vedando-se o aproveitamento em exercícios futuros ainda que o valor não seja integralmente consumido” (fl. 17, e-doc. 185).



    3. Em 21.11.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 203). 



    No agravo, a agravante assevera que “existe sim violação direta à Constituição no presente tema. Os art. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 limitaram a compensação do prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo da CSLL a 30% do lucro líquido tributável apurados em períodos subsequentes (‘Trava de 30%’)” (fl. 9, e-doc. 216). 



    Ressalta que “a sua aplicação ensejaria, necessariamente, a continuidade da pessoa jurídica, pois, do contrário, se estaria desconsiderando o próprio lucro fiscal no regime de tributação do IRPJ e da CSLL, alcançando-se coisa outra que não o acréscimo patrimonial e o lucro disposto nos art. 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea ‘c’, da CF/88, eis que os tributos passam a ser exigidos em completa dissonância com a situação econômica do contribuinte, tendo em vista que não se considera o volume adequado de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados no passado” (fl. 9, e-doc. 216).



    Afirma que “deixar de analisar essa hipótese acaba por equiparar a limitação a um ilegítimo empréstimo compulsório sobre o patrimônio dos contribuintes e sem devolução nos casos de extinção, em manifesta ofensa ao art. 148 da CF/88, na medida em que a restrição da ‘trava de 30’ foi instituída por meio de leis ordinárias, fato que denota sua flagrante inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 216).



     Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, sendo, consequentemente, reformada a decisão agravada e, nos termos do art. 1.042 CPC, admitido o Recurso Extraordinário outrora interposto, o qual deverá ser, ao final, integralmente provido, reconhecendo-se a afronta aos arts. 148, 153, inciso III e 195, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da Legalidade (art. 150, I), Capacidade Contributiva (art. 145, § 1º), Não-Confisco (art. 150, IV) e Isonomia (art. 150, II), declarando-se a inaplicabilidade da regra prevista no art. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95, na hipótese de encerramento das atividades da Agravante. 



    Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender que o tema possui a natureza infraconstitucional, requer que, após admitido o Recurso Extraordinários, seja remetido ao E. Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033, do CPC” (fl. 12, e-doc. 216).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nestes termos:



    “Conforme relatado, o ora agravante se insurge em face da decisão monocrática que proferi no presente mandado de segurança, negando provimento ao seu apelo, para reconhecer a validade do limite de 30% de compensação de prejuízo fiscal, inclusive em caso de extinção de empresas.



    Na decisão agravada, destaquei que a controvérsia principal encontra-se pacificada através do julgamento do RE nº 591.340, submetido à sistemática da repercussão geral, onde fixada tese no sentido de que ‘é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’ (Tema nº 117 do STF), precedente vinculante que transitou em julgado em 06/03/2020



      Consignei, ainda, que, mesmo o pedido subsidiário formulado pelo ora apelante também encontrava-se alcançado pela tese firmada no referido julgamento vinculante, conforme entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ, senão vejamos: (...)



    Com isso, neguei provimento ao apelo do ora agravante, com base no art. 932, IV, ‘c’, e V, ‘b’, do CPC.



    Para melhor compreensão do entendimento adotado pela maioria da Suprema Corte sobre a natureza do benefício fiscal em discussão e a constitucionalidade da limitação percentual instituída pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/1995, peço vênia para transcrever a síntese conclusiva do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencedor no julgamento do precedente paradigma do Tema nº 117 do STF: (...)



    Por essa razão, considerando que o voto vencedor do precedente paradigma firmado no Tema nº 117, do STF, deixou claro que a compensação de prejuízo é benefício fiscal a ser discricionariamente estabelecido por lei, não há por que se considerar inconstitucional essa limitação percentual, ainda que se trate de empresa extinta” (e-doc. 133).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.340, Tema 117, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a validade jurídica da limitação de 30% à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL desde 1º.1.1995:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (DJe 3.2.2020).



    6. Na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, e demandaria reexame do acervo de provas. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno desprovido. 4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF)” (RE n. 1.294.800-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.295.695-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    7. Sobre a pretendida remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”, em julgado com esta ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: ‘A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.5.2022).



Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1136284 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    Na espécie, o recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de aplicação da Súmula n. 83 daquele Tribunal Superior (e-doc. 237), pelo que incabível a remessa do processo, nos termos formulados pela agravante.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora